Tribunal: STF
Processo: MS 40865
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Arthur Bosco Oliveira Lopes impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar,  contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, consubstanciado em decisões monocráticas proferidas nos autos da Reclamação Disciplinar n. 0001825-95.2026.2.00.0000, por meio das quais se determinou o arquivamento do expediente, bem como o não conhecimento de recurso administrativo e o indeferimento de agravo regimental, obstando a submissão da controvérsia ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça.

Segundo narra,   formulou, perante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), reclamação disciplinar em face de magistrado vinculado ao 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, imputando-lhe a prática de diversas infrações funcionais relacionadas à condução de processo judicial específico, com fundamento em dispositivos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e do Regimento Interno do CNJ.

Sustenta que a reclamação disciplinar foi arquivada monocraticamente, ao fundamento de ausência de indícios de infração disciplinar e de que os fatos narrados configurariam matéria de natureza exclusivamente jurisdicional.

Afirma que, inconformado com o arquivamento, interpôs recurso administrativo, o qual não foi conhecido, sob o argumento de ausência de demonstração de restrição a direito ou prerrogativa, bem como de deficiência de fundamentação, tendo sido mantida a decisão de arquivamento.
Relata que, posteriormente, manejou agravo regimental, igualmente indeferido monocraticamente, com advertência acerca da reiteração de manifestações reputadas incabíveis e determinação de arquivamento do feito, independentemente de novas insurgências.

Alega que tais decisões violaram o disposto no art. 115, § 2º, do Regimento Interno do órgão de fiscalização, bem como os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da colegialidade, ao impedirem a apreciação do recurso administrativo pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.

Requer, ao final:

(i) LIMINARMENTE, a suspensão imediata dos efeitos da decisão Num. 6502914 (17/04/2026), determinando ao CNJ que se abstenha de praticar qualquer ato de encerramento definitivo do processo RD nº 0001825-95.2026.2.00.0000 até o julgamento de mérito; 
(ii) LIMINARMENTE, a determinação ao Corregedor Nacional de Justiça que submeta os autos da RD nº 0001825-95.2026.2.00.0000 ao Plenário do CNJ, nos termos do art. 115, §2º, do RICNJ, no prazo de 5 (cinco) dias; 
[...]
(iv) NO MÉRITO, a concessão definitiva da segurança para anular as decisões monocráticas Nums. 6471721, 6489485 e 6502914, por violação ao art. 115, §2º, do RICNJ e ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, determinando ao Corregedor Nacional de Justiça que submeta 

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (RISTF, art. 21, § 1º).

Arthur Bosco Oliveira Lopes apresentou reclamação disciplinar (eDoc 3, p. 538-559) perante o Conselho Nacional de Justiça em desfavor de Wagner Plaza Machado Junior, magistrado em exercício no 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, imputando-lhe a prática de condutas que reputa violadoras de deveres funcionais e de normas éticas da magistratura, relacionadas à condução de processo judicial específico.

Com fundamento no art. 8º, I, do Regimento Interno do CNJ, o Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário do expediente, ao entendimento de inexistirem elementos mínimos indicativos de infração disciplinar e de que a controvérsia possuiria natureza eminentemente jurisdicional, insuscetível de controle pela via correicional (eDoc 3, p. 126-128). 

Irresignado, o impetrante interpôs recurso administrativo (eDoc 3, p. 93-125), o qual não foi conhecido monocraticamente, com fundamento na ausência de demonstração de restrição a direito ou prerrogativa e na deficiência de fundamentação, nos termos do art. 115, § 1º, do RICNJ, mantendo-se o arquivamento anteriormente determinado (eDoc 3, p. 91-92).

Na sequência, foi interposto agravo regimental (eDoc 3, p. 6-29), igualmente indeferido, ao fundamento de reiteração de manifestações incabíveis e ausência de elementos novos capazes de infirmar a decisão anterior, com determinação de arquivamento do feito (eDoc 3, p. 3-5). 

Essas decisões estão sendo impugnadas no presente mandado de segurança.

A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o controle judicial da atuação do Conselho Nacional de Justiça somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização; ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado (MS 39.283 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.11.2023).

No caso, o ato impugnado foi praticado no exercício regular das atribuições conferidas pela Constituição Federal ao órgão de fiscalização, em conformidade com o art. 25, IX, do Regimento Interno do CNJ.

No tocante, especificadamente, à possibilidade de inadmissão de recurso administrativo por decisão monocrática no Conselho Nacional de Justiça, curvo-me ao entendimento firmado por ambas as Turmas  e pelo Plenário do Supremo, no sentido de que decisões tomadas por relatores no âmbito do CNJ, e com fundamento no art. 25, IX, do RICNJ, não violam o princípio da colegialidade e do devido processo legal. Ilustram esse posicionamento os precedentes representados pelas seguintes ementas:

Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão monocrática. Recurso administrativo. Ato jurisdicional. Competência do CNJ. Limites do controle do STF. Recurso não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a mandado de segurança no qual impugnava ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo qual se indeferiu monocraticamente recurso administrativo. 
2. O recurso administrativo indeferido pelo CNJ visava sindicar decisão de magistrado revestida de caráter jurisdicional, tendo sido considerado manifestamente incabível pela autoridade coatora. 
3. Na decisão agravada, concluiu-se que o ato do CNJ estava em estrita observância ao seu Regimento Interno e que o CNJ não tem competência para revisar atos de conteúdo jurisdicional, não havendo ilegalidade ou abuso de poder. II. Questão em discussão 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se na decisão monocrática de Relator ou Corregedor do CNJ, pela qual se indefere recurso administrativo com base no art. 25, inc. IX, do RICNJ, violam-se os princípios da colegialidade e do devido processo legal; e (ii) saber se o Conselho Nacional de Justiça tem competência para sindicar atos de conteúdo jurisdicional proferidos por magistrados. 
III. Razões de decidir 
5. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que decisões monocráticas de Relatores ou Corregedores do CNJ pelas quais se indeferem recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos, com fundamento no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do CNJ, não violam o princípio da colegialidade nem o devido processo legal. 
6. O Conselho Nacional de Justiça não detém competência para revisar ou sindicar atos de conteúdo jurisdicional proferidos por magistrados, sendo sua atuação restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, conforme o art. 103-B, § 4º, da Constituição. 
7. O controle dos atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal se justifica apenas nas hipóteses de inobservância ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho, ou injuridicidade e manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, circunstâncias não configuradas no presente caso. 
8. No agravo regimental não se apresentaram fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão agravada. 
IV. Dispositivo 
9. Recurso não provido. 
[...]
(MS 40.789 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24.4.2026)

Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.
(MS 39.416 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.2.2024).

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DE DECISÕES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPROCEDENTE.
 1. O art. 115, § 1º, do RICNJ, não prevê o cabimento de recurso administrativo em face de decisões monocráticas proferidas em Reclamação para Garantia das Decisões. 
2. Decisão monocrática de inadmissibilidade de recurso manifestamente incabível não viola o devido processo legal.
 3. Agravo interno PROVIDO para julgar IMPROCEDENTE o mandado de segurança.
(MS 35.950 AgR, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe 1.9.2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(MS 39.135 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.6.2023)

Nessa linha, verifica-se que a atuação da autoridade coatora encontra respaldo no Regimento Interno do CNJ e na jurisprudência consolidada desta Corte, não se evidenciando violação ao devido processo legal nem afronta ao princípio da colegialidade.

Ademais, a pretensão deduzida pelo impetrante demanda, em última análise, o reexame do enquadramento jurídico conferido pelo Conselho Nacional de Justiça aos fatos narrados, especialmente quanto à natureza jurisdicional das condutas imputadas ao magistrado, providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo.

Ausente, portanto, qualquer das hipóteses excepcionais que autorizam a intervenção desta Corte no controle de atos do Conselho Nacional de Justiça, não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem.

3. Ante o exposto, denego a segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
          
4. Dê-se ciência à autoridade impetrada. 

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.
         
6. Intime-se. Publique-se.
        
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente